Tribunal: STJ
Processo: 5007938-06.2021.8.24.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013971 - SC (2025
/0302577-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ROSANA DO ROCIO ROCHA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
CRISTIANE PEREIRA - SC041811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
INEXISTENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental. A embargante alegou omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das razões
do agravo em recurso especial, sustentando ter havido impugnação específica. Requereu
efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento para futura interposição
de recurso extraordinário, invocando os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não enfrentar as razões do agravo em recurso especial, especialmente quanto à alegação
de impugnação específica e ao devido prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as razões do agravo e os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, destacando que o agravo em recurso especial
deve impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, e que o mero inconformismo ou a repetição das razões do recurso
especial não suprem a exigência de combate direto aos fundamentos da decisão recorrida.
4. A embargante limitou-se a alegações genéricas quanto ao não reexame de provas e ao
suposto cotejo analítico, sem afastar os óbices aplicados na origem, especialmente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência na demonstração da divergência
jurisprudencial.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à
reapreciação das razões recursais, quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA53867214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a59bc265-2651-4acf-8edf-3284e82fa450

ou omissão. No caso, a embargante busca efeitos modificativos para infirmar a
fundamentação do acórdão, sem demonstrar vício intrínseco, configurando pretensão
infringente incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à
reapreciação das razões recursais, quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição
2.
ou omissão.
A pretensão de efeitos modificativos nos embargos de declaração, sem
demonstração de vício intrínseco, configura pretensão infringente incompatível com a via
eleita.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
art. 932,
art. 253,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a59bc265-2651-4acf-8edf-3284e82fa450

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013971 - SC (2025
/0302577-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ROSANA DO ROCIO ROCHA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
CRISTIANE PEREIRA - SC041811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
INEXISTENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental. A embargante alegou omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das razões
do agravo em recurso especial, sustentando ter havido impugnação específica. Requereu
efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento para futura interposição
de recurso extraordinário, invocando os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não enfrentar as razões do agravo em recurso especial, especialmente quanto à alegação
de impugnação específica e ao devido prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as razões do agravo e os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, destacando que o agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA53867218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: c932f79d-e7c6-4e7d-9e4e-1c566db40126

deve impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, e que o mero inconformismo ou a repetição das razões do recurso
especial não suprem a exigência de combate direto aos fundamentos da decisão recorrida.
4. A embargante limitou-se a alegações genéricas quanto ao não reexame de provas e ao
suposto cotejo analítico, sem afastar os óbices aplicados na origem, especialmente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência na demonstração da divergência
jurisprudencial.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à
reapreciação das razões recursais, quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão. No caso, a embargante busca efeitos modificativos para infirmar a
fundamentação do acórdão, sem demonstrar vício intrínseco, configurando pretensão
infringente incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à
reapreciação das razões recursais, quando ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição
2.
ou omissão.
A pretensão de efeitos modificativos nos embargos de declaração, sem
demonstração de vício intrínseco, configura pretensão infringente incompatível com a via
eleita.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
art. 932,
art. 253,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por ROSANA DO ROCIO
ROCHA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
A embargante opôs embargos de declaração com base no artigo 619 do Código
de Processo Penal, alegando omissão do acórdão quanto ao enfrentamento das razões do
agravo em recurso especial, afirmando ter havido impugnação específica e o devido
Documento eletrônico VDA53867218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: c932f79d-e7c6-4e7d-9e4e-1c566db40126

prequestionamento, e requerendo efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o
prequestionamento para futura interposição de recurso extraordinário (fls. 686-
689). Invoca os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
para pleitear saneamento da omissão e o provimento dos aclaratórios, bem como o
prequestionamento (fls. 687-689).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e dirigidos contra
acórdão desta Turma. No mérito, não encontro a apontada omissão.
O acórdão embargado assentou, de forma clara e suficiente, que o agravo em
recurso especial não impugnou, de modo específico, os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, destacando que “o agravo em recurso
especial deve impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade” e que “o mero inconformismo ou a repetição das razões do recurso
especial não suprem a exigência de combate direto aos fundamentos da decisão recorrida”
(fls. 681-682).
Também registrou que a recorrente se limitou a alegações genéricas quanto ao
não reexame de provas e ao suposto cotejo analítico, sem afastar os óbices aplicados na
origem, notadamente a incidência da Súmula n. 7, STJ e a deficiência na demonstração da
divergência jurisprudencial (fls. 681).
Assim, a conclusão pela incidência do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, bem como do enunciado da Súmula n. 182, STJ, decorreu do exame
direto e suficiente das razões do agravo e dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
não havendo ponto relevante omitido.
Registro, ademais, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
do mérito do julgado nem à reapreciação das razões recursais, quando ausentes
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, a embargante pretende efeitos
modificativos para infirmar a fundamentação do acórdão, sem demonstrar vício intrínseco.
A pretensão é infringente e incompatível com a via eleita, ausente qualquer vício sanável.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Fica a matéria ventilada
considerada prequestionada, nos limites do decidido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53867218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: c932f79d-e7c6-4e7d-9e4e-1c566db40126

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0302577-7
AREsp 3.013.971 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50079380620218240058
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSANA DO ROCIO ROCHA
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ADVOGADA
: CRISTIANE PEREIRA - SC041811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROSANA DO ROCIO ROCHA
ADVOGADO
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ADVOGADA
: CRISTIANE PEREIRA - SC041811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544955121832056@
2025/0302577-7 - AREsp 3013971 Petição : 2025/0122630-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:59
Código de Controle do Documento: C7040D96-9054-4536-AF4B-CCAE883E4CB4